Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-97.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001110-97.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ - CPF: 055.006.221-10 (APELANTE), MARCIO GREIK DA SILVA AMORIM - CPF: 075.835.044-90 (VÍTIMA), JOBSON JUNIOR ANDRES GONCALVES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – POSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do bem.

Não havendo demonstração concreta de que o adolescente colaborou para a prática do delito principal de receptação, viável a absolvição do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Rodrigues Schuwertz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código 639465), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP, e art. 244-B do ECA, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante de ambas as acusações que lhe foram imputadas, sustentando ausência de dolo em sua conduta quanto à acusação de receptação, uma vez que existem dúvidas a respeito do conhecimento da origem ilícita do bem, bem como a insuficiência probatória no tocante à efetiva participação do adolescente

(Id. 60008468).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 60008469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 65919450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

1o fato

“(...) no dia 15/02/2016, por volta das 21h20min, na Rua 05, Bairro Parque, nesta urbe, o denunciado
JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ
, em coautoria com o adolescente JOBSON JÚNIOR ANDRES GONÇALVES,
recebeu, adquiriu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime
, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan, cor preta, placa NJL – 2038 avaliado em R$3.404,00 (três mil quatrocentos e quatro reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 23, em prejuízo da vítima Marcio Greik da Silva Amorim.

Nas condições de tempo e local acima descritas, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Parque São Jorge quando se depararam com o denunciado conduzindo a motocicleta acima descrita e transportando como passageiro o menor Jobson Júnior Andres Gonçalves, momento em que os policiais deram ordem de parada e empreenderam fuga, vindo a se desequilibrar e cair e, ainda, continuaram fugindo, até serem detidos em uma residência próxima. Ao realizarem a checagem da motocicleta, contatou-se produto de crime ocorrido no dia 13/02/2016, conforme BO de fl. 22, em prejuízo da vítima Márcio.

2o fato

No dia, horário e local acima descritos, o denunciado
JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ
corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Jobson Júnior Andres Gonçalves, com ele praticando a infração penal prevista no artigo 180, caput, do Código Penal (...)”
(Id. 60006572, pp. 1-3).

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP, e do art. 244-B do ECA, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direito

(Id. 60008462, pp. 1-9).

Contra essa conclusão é que se insurge a defesa do apelante, requerendo a sua

absolvição por fragilidade acerca do dolo e da efetiva participação do adolescente.

A irresignação comporta parcial provimento.

No caso, a
materialidade
do crime de receptação ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 60006573, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 60006573, p. 3), termo de exibição e apreensão (Id. 60006573, p. 9), termo de declarações do adolescente (Id. 60006573, p. 10) e termo de liberação de adolescente (Id. 60006574, p. 2).

A
autoria em relação à receptação
igualmente é inconteste, já que o apelante foi preso em flagrante conduzindo a motocicleta de origem ilícita, em atitude suspeita.

O apelante, ao ser interrogado em sede inquisitorial e em Juízo, utilizou o direito de permanecer em silêncio.

No entanto, o adolescente JAG, em depoimento com a autoridade policial declarou que:

“(...) o Jeferson é seu colega e na presente data o mesmo pegou uma moto emprestada da pessoa de Maradona; QUE segundo o declarante menor, Jeferson ao avistar a polícia saiu em disparada, pois não estava com a documentação da motocicleta; QUE caíram da moto e se esconderam em residência próxima; QUE não tinha conhecimento que a moto era produto de roubo (...)”
(Id. 60006573, p. 10).

As testemunhas
Marcelo Gonçalves da Silva
e
Marcel Nunes Monteiro
, policiais responsáveis pela prisão do apelante, relataram que faziam rondas pelo bairro quando se depararam com dois suspeitos em uma motocicleta, os quais, logo que avistaram a viatura tentaram empreender fuga, mas caíram e deixaram a motocicleta para trás, momento em que fizeram um bloqueio no local e os localizaram escondidos em uma residência (Id. 60008470, p. 2, relatório de mídia).

No caso, apesar do silêncio do apelante, as provas revelam o contrário da tese defensiva, isto é, que ele tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava em sua posse, tanto que ao avistar a polícia tentou empreender fuga.

A propósito, importante salientar que no crime de receptação, o fato de a
res furtiva
estar na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo ao possuidor comprovar a posse legal do objeto, tratando-se na hipótese do princípio da inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(TJMT, N.U 0001042-64.2015.8.11.0006, Ap 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2019, publicado no DJe 5.2.2019).

Diante de tais considerações, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do fato, bem como o dolo na conduta do apelante, que recebeu e conduziu a motocicleta roubada em proveito próprio, configurado está o delito previsto no art. 180,
caput
, do CP, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

A defesa do acusado postula a absolvição, pelo delito de corrupção de menores, ao argumento que não houve participação do adolescente no cometimento do crime, o que, de fato, merece acolhimento.

Sabe-se que o delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, de perigo presumido, ou seja, não há necessidade de comprovar o dolo especifico, bastando apenas indícios do envolvimento do menor de 18 anos, em qualquer prática ilícita na companhia do agente imputável.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento já sumulado pelo STJ por meio do Enunciado n. 500:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Por outro lado, partindo para análise do caso, verifico que se trata do cometimento do crime de receptação na modalidade “
conduzir
”, sendo o apelante condenado por esse delito.

Em contra partida, das provas produzidas nos autos, pode-se afirmar que o adolescente estava apenas sendo levado como carona na motocicleta roubada, não havendo provas concretas de que tenha efetivamente participado da tratativa em relação ao bem de origem ilícita, juntamente com o maior imputável, mesmo porque, o próprio apelante disse que havia emprestada da pessoa por nome de Maradona, sem mencionar que o adolescente estava presente nesse momento.

Nesse contexto, vale ressaltar que não há elemento que prove a suposta prática do crime de receptação, na companhia do adolescente, pois o simples fato de estar de carona na motocicleta, objeto de roubo, não nos permite concluir que o menor esteja envolvido.

Corroborando com a situação, o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INDUÇÃO – DOSIMETRIA – AJUSTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) Para a configuração da ocorrência do delito de corrupção de menores é necessário a demonstração de que o agente atraiu ou induziu o menor para a prática de crime. Não havendo provas nesse sentido, tem-se correta a absolvição do réu (...)
(TJDF, N.U 20110112208320, Ap 64113/2013, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, Revisor Des. Souza e Ávila, Segunda Câmara Criminal, julgado em 6.12.2012, publicado no DJe 17.12.2012).

Dessa forma, como não consta nos autos qualquer elemento probatório no sentido de que o adolescente também participou da receptação, o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Diante disso, mantenho a condenação do apelante apenas pela prática do crime de receptação, e excluo o somatório pelo concurso material, tornando a pena definitiva em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para absolver o apelante da prática do crime de corrupção de menores e, quanto ao crime de receptação, conservar a pena aplicada em 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021